Tribunal: TJMT
Processo: 1003463-48.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003463-48.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCILEIDE MARIA LOPES NOGUEIRA - CPF: 424.485.491-68 (EMBARGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE ACÓRDÃO QUE SE FUNDAMENTOU NAS PROVAS DOS AUTOS E NA DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

2. “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

3.
“C
onforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

6. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

7. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 50143991) opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

c
ontra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de apelação (Id. 48778478).

A parte Embargante argumenta que é “
inconteste a contradição do julgamento prolatado em relação às provas constantes nos autos, especificamente pela constatação de que, quando os valores foram lançados, os mesmos eram tidos como válidos, sendo que a Parte Embargada permitiu que houvesse a negativação para, só então, requerer alguma intervenção judicial, se aproveitando da própria torpeza para receber danos morais, sendo que inexiste ilegalidade na pretensão da Embargante com os presentes embargos, qual seja, de reversão do acórdão para que a indenização por danos morais seja afastada. ”
(Id.

50143991, pág. 07, destaques no original).

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração opostos, (Id. 51456955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que é “
inconteste a contradição do julgamento prolatado em relação às provas constantes nos autos, especificamente pela constatação de que, quando os valores foram lançados, os mesmos eram tidos como válidos, sendo que a Parte Embargada permitiu que houvesse a negativação para, só então, requerer alguma intervenção judicial, se aproveitando da própria torpeza para receber danos morais, sendo que inexiste ilegalidade na pretensão da Embargante com os presentes embargos, qual seja, de reversão do acórdão para que a indenização por danos morais seja afastada. ”
(Id.

50143991, pág. 07, destaques no original).

Neste ponto, é possível constatar que a própria empresa embargante afirma que requer a reapreciação da matéria, confira-se trecho de suas razões: “ [...]
especificamente pela constatação de que, quando os valores foram lançados, os mesmos eram tidos como válidos, sendo que a Parte Embargada permitiu que houvesse a negativação para, só então, requerer alguma intervenção judicial
[...]”
(Id.

50143391, pág. 07).

Destarte, é de clareza hialina a intenção da empresa Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018).

É de se registrar ainda que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna,
aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Além disso, restou consignado no acórdão que a questão quanto ao procedimento administrativo resta acobertado pelo manto da coisa julgada:

“[...] As duas partes recorreram da sentença proferida na ação nº 1004903-16.2016.8.11.0003, de forma que o recurso de apelação da empresa distribuidora de energia foi desprovido e o recurso de apelação da parte autora foi provido para o fim majorar os valores fixados a título de dano moral, (Id. 16994712 dos autos nº 1004903-16.2016.8.11.0003). Tendo o acórdão transitado em julgado no dia 06 de dezembro e 2018, consoante certidão acostada no Id. 16994714 dos autos nº 1004903-16.2016.8.11.0003).

Portanto,
não há sequer como analisar a tese da empresa apelante de que o procedimento administrativo que identificou a irregularidade no medidor de energia em uso pela recorrida observou os ditames legais, e de que inexiste dano moral em razão de eventual exercício regular do direito
.

Isto é assim porque,
essas teses já foram apreciadas pelo Poder Judiciário -que declarou a inexistência do débito da apelada para com a apelante- e já houve o transito em julgado, motivo pelo qual não é possível a sua análise sob pena de ofensa a coisa julgada.

Nesse contexto,
havendo decisão judicial transitada em jugado reconhecendo a inexistência do débito,
é de clareza hialina que não poderia a parte recorrente inscrever o nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito pela dívida em questão, pelo simples fato de que o débito é inexistente
.

Portanto,
resta incontroverso o ato ilícito da recorrente, bem como o nexo causal, porquanto a inclusão do nome da recorrida nos serviços de proteção ao crédito se deu sem que esta estivesse inadimplente para com o recorrente, eis que o valor não era devido
. [...]” (Id. 42907475, pág. 2-3, destaquei)

Portanto, não há como alegar contradição entre o acórdão e as provas nos autos que o embargante sustenta que eventualmente comprovariam a sua tese.

Frise-se que, “o
mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020